Tribunal: TJDFT
Processo: 0701019-08.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701019-08.2022.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA DA SECRETARIA DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ELETROSOM S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL D E S P A C H O Trata-se de Agravo Interno interposto em face da decisão de ID 38569432 que determinou levantamento da suspensão e o prosseguimento do feito. Verifico que o Agravo Interno e a Apelação estão aptos para serem julgados em conjunto. Compulsando a apelação interposta pelo Distrito Federal, verifica-se houve o questionamento acerca do direito de compensação, que foi considerado, na sentença, como incabível os efeitos pretéritos. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o Distrito Federal para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca de possível conhecimento parcial do recurso, por eventual ausência de interesse recursal quanto à alegação de ser incabível a atribuição de efeitos pretéritos ao Mandado de Segurança. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 5 de outubro de 2022 12:37:29. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador